Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702199-45.2024.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes (id 63635591), aos embargados para contrarrazões. Manifestem-se, também, sobre o pedido de suspensão processual (id 63659797). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator